Tribunal: STJ
Processo: 8035765-80.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047526 - BA(2025/0328659-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: S C DE O E S
ADVOGADO
: DANILO GONÇALVES NOVAES - BA032910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência, por
analogia, da
. O agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 735/STF
apresentar impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 88f02188-bf75-43e6-9f76-ab829e1cc16e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047526 - BA(2025/0328659-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: S C DE O E S
ADVOGADO
: DANILO GONÇALVES NOVAES - BA032910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência, por
analogia, da
O agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 735/STF.
apresentar impugnação específica ao referido fundamento, não sendo conhecido por
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "atacou, sim, com exatidão e
objetividade, os fundamentos que embasaram o juízo de inadmissibilidade do Recurso
Especial" (fl. 621).
Documento eletrônico VDA55698904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: 2810c518-996c-471f-9c14-0de40da20555

Sustenta, ainda, que "a imposição de formalismo exacerbado, nesse
contexto, atenta contra o próprio princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do
CPC), cuja função precípua é evitar o indevido encerramento do processo sem o
devido enfrentamento da controvérsia jurídica posta" (fl. 622).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
por analogia. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante
Súmula 735/STF,
deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 735/STF.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55698904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: 2810c518-996c-471f-9c14-0de40da20555

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55698904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:59
Código de Controle do Documento: 2810c518-996c-471f-9c14-0de40da20555

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.526 / BA
Número Registro: 2025/0328659-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80357658020208050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: S C DE O E S
ADVOGADO
: DANILO GONÇALVES NOVAES - BA032910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: S C DE O E S
ADVOGADO
: DANILO GONÇALVES NOVAES - BA032910
Documento eletrônico VDA56500854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:11
Código de Controle do Documento: 0f03accb-12f1-4000-a29b-df1e3250cd1d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:11
Código de Controle do Documento: 0f03accb-12f1-4000-a29b-df1e3250cd1d